Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730269-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA DA SILVA DIAS BATISTA, ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA RECORRIDO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA, JESSICA DA SILVA DIAS BATISTA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora